Tribunal: TJES
Processo: 5001363-90.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001363-90.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: DAYENNE ELER CRISTO 11709300779 e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001363-90.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDO: DAYENNE ELER CRISTO 11709300779, DAYENNE ELER CRISTO

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial e condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação, por tratar-se de ilícito contratual, devendo ser aplicados os índices de correção monetária estabelecidos pela CGJES. Julgo procedentes os pedidos inerentes à obrigação de fazer, ratificando, assim, a decisão que antecipou os efeitos da tutela, integralmente. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

“[...]
Trata-se de ação de natureza obrigacional c/c pedido compensatório pelos danos morais sofridos pela parte Postulante. Narra a parte Consumidora, em epítome, ser beneficiária de plano de saúde contratado pela pessoa jurídica DAYENNE ELER CRISTO, inscrita no CNPJ sob o nº 17662957/0001-04 junto ao São Bernardo Saúde S/A; que a inclusão no plano remonta a data de 10/12/2019; que houve pagamento integral das mensalidades durante a vigência do contrato; que ao precisar de atendimento médico/ambulatorial, foi surpreendida com o distrato promovido, unilateralmente, pelo operador do plano.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, na qual há a possibilidade de se inverter o ônus da prova, quando impossível ao consumidor e possível para o fornecedor, sobretudo em razão da hipossuficiente técnica daquele, a produção de determinada prova essencial à resolução da demanda, nos moldes do artigo 6o, VIII, do Código do Consumidor.

Da análise dos autos, entendo que a recorrente agiu de forma ilícita ao rescindir o contrato de plano de saúde coletivo imotivadamente, pois planos coletivos empresariais com menos de trinta usuários se assemelham aos planos individuais e familiares. Assim, diante de sua vulnerabilidade, é necessário motivação idônea, no que se refere à rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde.
(REsp n. 1.776.047/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 25/4/2019.)

Dessa forma, em se tratando de relação consumerista, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, o que não se observou no presente caso,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente e da condenação em obrigação de fazer decorrente.

De outra quadra, em relação a lesão moral entende-se por presente na presente lide pois, embora não se desconheça jurisprudência do STJ que não há lesão moral decorrente de descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço, nesta demanda a falha de serviço excede o mero amargor, de forma que os consumidores se viram diante de cenário em que teriam seus tratamentos de saúde suspensos unilateralmente pela ré, o que, sem dúvida, é capaz de abalar moralmente o indivíduo pois depende daquele serviço para manutenção/melhora de sua saúde, de modo que
se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu lesão moral nos autos.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)